Tribunal: STF
Processo: RE 88552
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.  ILICITUDE  DE  CONVENIO
SOCIETARIO ENTRE TABELIAO E OFICIAL MAIOR, DIVIDINDO A RENDA LIQUIDA
DO CARTORIO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282, 356,  400  E  454.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO EXCLUSIVAMENTE NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
DA LETRA A. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DERRADEIRO.